Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-77.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801814-77.2020.8.14.0024

APELANTE: IVETE DA SILVA, PANTANAL IND. E COM. DE IMPORT.E EXPORT. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

APELADO: DS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, PANTANAL IND. E COM. DE IMPORT.E EXPORT. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI - EPP, IVETE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO TRANSPORTANDO ÓLEO VEGETAL. DERRAMAMENTO DE CARGA E RESÍDUOS SOBRE BALNEÁRIO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE: (I) CONDENOU AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); (II) MANTEVE MULTA FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA (R$ 60.000,00) E OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR A REPARAÇÃO AMBIENTAL SOB PENA DE ASTREINTES; (III) JULGOU IMPROCEDENTES OS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES, POR AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL.

APELAÇÃO DA AUTORA: busca a reforma parcial da sentença para condenar as rés também ao pagamento de indenização por lucros cessantes, alegando ter restado comprovada a perda da chance de explorar economicamente o balneário.

APELAÇÃO DA
RÉ PANTANAL: sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas adquiriu a carga
derramada
, sem recebê-la, não tendo concorrido para o acidente.

I)
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA CARGA.
Questão
de relativa complexidade
diante da responsabilidade objetiva ambiental fundada na teoria do risco integral (art. 14, §1º, da Lei 6.938/81).
No presente caso, percebe-se sua particularidade n
o fato de que
o dano ocorreu
durante transporte
de mercadoria
, realizado por empresa
que estava prestando serviço a apelante
. Aplicação elucidativa do Tema Repetitivo 957/STJ, que afastou a responsabilidade de adquirentes de carga por acidente
de transporte
marítimo
, reconhecendo a ausência de nexo causal com a mera condição de compradoras. Precedente que serve de orientação para a hipótese em exame. Compreensão diversa acarretaria ampliar em demasia os riscos econômicos das relações de compra e venda, impondo ao simples adquirente de mercadorias encargos desproporcionais ao seu papel na cadeia negocial. Acolhimento da preliminar e exclusão da Pantanal do polo passivo.

II)
DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES.
Improcedência mantida. A indenização patrimonial não se presume. Exige demonstração objetiva da perda financeira efetiva, não bastando expectativa de rendimentos futuros
, que, embora críveis, não são seguros em sua extensão.

RECURSO DA RÉ PANTANAL PROVIDO PARA RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801814-77.2020.8.14.0024

APELANTE/APELADA: IVETE DA SILVA

ADVOGADOS: ALLANA CAROLINE
PICOLI E
PEDRO MENDES FERREIRA

APELADO/APELANTE: PANTANAL IND. E COM. DE IMPORT.E EXPORT. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI – EPP

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por IVETE DA SILVA (polo originalmente requerente) e PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP (polo originalmente requerido) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais
.

Consta da inicial da ação: 1) que no dia 17 de agosto de 2020, um caminhão da empresa DS Logística, transportando carga de óleo vegetal destinada à empresa Pantanal, sofreu acidente de trânsito na BR-163; 2) que resíduos do caminhão e da carga atingiram balneário
de propriedade d
a autora, causando poluição, mortandade de peixes e inviabilização da atividade comercial pretendida no local; 3) por isso, a autora ajuizou a presente demanda, pleiteando reparação por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e obrigação de reparação ambiental.

Prolatada sentença (ID.
17304428
), o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária, bem como à comprovação da reparação ambiental em 30 dias, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

limitada a
o montante máximo de
R$ 100.000,00
(cem mil reais)
. Ainda, manteve a condenação já fixada em sede de tutela antecipada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de astreintes. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos materiais e lucros cessantes, em razão da ausência de provas documentais.

APELAÇÃO apresentada pela demandante Ivete da Silva (ID.
17304444
), onde sustenta que a sentença merece reforma parcial, pois restaram comprovados os danos materiais e os lucros cessantes decorrentes da perda da possibilidade de exploração econômica do balneário. Requer a condenação das rés também ao pagamento de indenização por tais prejuízos.

APELAÇÃO apresentada pela empresa Pantanal Indústria e Comércio (ID.
17304436
), onde sustenta que a sentença merece reforma integral ou parcial. Nesse contexto, afirma ser parte ilegítima, pois apenas adquiriu a carga de óleo, sem recebê-la, não tendo concorrido para o acidente. Defende, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução da condenação imposta, inclusive quanto às astreintes e à obrigação de reparação ambiental.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801814-77.2020.8.14.0024

APELANTE/APELADA: IVETE DA SILVA

ADVOGADOS: ALLANA CAROLINE PICOLI E PEDRO MENDES FERREIRA

APELADO/APELANTE: PANTANAL IND. E COM. DE IMPORT.E EXPORT. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI – EPP

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações cíveis interpostas.

De antemão, observa-se que a dupla interposição de recursos ensejou na impugnação ampla da sentença. Restou, entretanto, incontroverso nos autos que o acidente ocasionou efetiva degradação ambiental no balneário da autora, circunstância já reconhecida pelo juízo de origem. Assim, a análise recursal se concentrará nos argumentos expostos por ambas as partes, sendo inicialmente apreciada a alegação da empresa Pantanal quanto à sua ilegitimidade passiva.

A tese preliminar merece acolhida. Explico.

De plano, cumpre destacar que a questão não é juridicamente simples.

De um lado, o art. 14, § 1º da Lei n. 6.938/81 e a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidaram a aplicação da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral para reparar tanto o dano ambiental público quanto o denominado “dano ambiental privado”. Esse entendimento reflete a necessidade de tutela efetiva ao meio ambiente, impondo ao poluidor direto ou indireto a obrigação de recompor o bem lesado.

Ve
jamos exemplos dessa referida jurisprudência superior.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL PRIVADO. RESÍDUO INDUSTRIAL. QUEIMADURAS EM ADOLESCENTE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 - Demanda indenizatória movida por jovem que sofreu graves queimaduras nas pernas ao manter contato com resíduo industrial depositado em área rural.
2 - A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco integral, em face do disposto no art. 14, § 10º, da Lei n. 6.938/81
. 3 - A colocação de placas no local indicando a presença de material orgânico não é suficiente para excluir a responsabilidade civil. 4 - Irrelevância da eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 5 - Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - Alteração do termo inicial da correção monetária (Súmula 362/STJ). 7 - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.373.788/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 20/5/2014.)

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL PRIVADO. VAZAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS ARMAZENADOS EM TANQUE DE GASOLINA, ATINGINDO, DURANTE CINCO ANOS, O SOLO E O LENÇOL FREÁTICO QUE ABASTECIA A RESIDÊNCIA DOS AUTORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE JULGAMENTO NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO AMBIENTAL. [...] 6. Responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil. [...] 8. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca dos temas controvertidos 9. RECURSOS ESPECIAIS DOS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA PROVIDO. (REsp n. 1.363.107/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 1/12/2015,
DJe
de 17/12/2015.)

Por outro lado, a peculiaridade do presente caso reside no fato de que o dano não decorreu de atividade empresarial da
apelante
, mas sim de acidente
ocorrido

durante o
transporte de carga por si comprada, realizado por empresa terceira (DS Logística). Assim, a controvérsia se desloca para a definição da extensão da responsabilidade da mera destinatária da mercadoria.
Ou seja, de pessoa jurídica que não estava diretamente exercendo sua atividade.

Nesse ponto, considero elucidativo para o deslinde do caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 957, no qual se discutiu justamente a possibilidade de responsabilização da destinatária da carga por danos ambientais decorrentes de acidente no transporte. Naquele julgamento, referente à explosão do navio
Vicuña
no Porto de Paranaguá/PR, em 2004, a Corte Superior concluiu que as empresas adquirentes do metanol transportado não poderiam ser responsabilizadas, diante da ausência de nexo causal entre sua mera condição de compradoras e os prejuízos sofridos por terceiros (pescadores locais), derivados da proibição temporária da pesca.

Tal precedente, embora fundado em situação fática específica, serve de orientação para a presente controvérsia, pois evidencia que a responsabilidade ambiental objetiva não se estende automaticamente ao adquirente ou destinatário da carga, quando inexistente prova de sua atuação direta no transporte ou na causação do evento danoso.
Trata-se, ainda, de entendimento que se revela razoável e justo, na medida em que afasta a responsabilização de quem apenas figura como comprador da mercadoria, sem qualquer ingerência sobre a segurança do transporte ou sobre a atividade que deu causa ao acidente, preservando a necessária proporcionalidade entre conduta e consequência e evitando que a teoria do risco integral se converta em fonte de obrigações desmedidas e desconectadas da realidade fática.

Compreender de forma diversa significaria atribuir responsabilidade a todo e qualquer adquirente de carga que, por infortúnio, viesse a causar dano no curso do transporte, ampliando por demais os riscos inerentes à atividade econômica.

Diante desse precedente vinculante, não se mostra possível manter a Pantanal no polo passivo apenas pelo fato de constar como destinatária da mercadoria.
Logo, e restando a
usente prova de que tenha
participado do transporte

ou que tenha concorrido, de qualquer modo, para a causação do evento danoso, deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar na demanda.

Assim, reforma-se a sentença nesse ponto, para excluir a empresa Pantanal da lide
, mantendo-se a condenação fixada sob a responsabilidade da corré.

Superada essa questão, passa-se ao exame das alegações recursais da parte autora, que
se insurge
contra a sentença no ponto em que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

A insurgência não merece guarida. Explico.

Diferentemente do que ocorre nos danos morais e ambientais, cuja configuração pode ser extraída do próprio fato lesivo, os danos materiais pretendidos sob a forma de lucros cessantes exigem comprovação concreta do prejuízo patrimonial experimentado. Nesse ponto, a jurisprudência pátria é firme ao assentar que não se admite a estipulação de lucros cessantes presumidos ou hipotéticos, impondo-se à parte autora o ônus de demonstrar, de modo objetivo, o quantum que deixou de auferir em razão do evento danoso, conforme a distribuição do ônus
da prova
prevista no art. 373, I,
do
CPC.

No caso dos autos, a prova produzida não ultrapassou o campo da mera expectativa de rendimentos.
E
mbora seja plausível que a autora tivesse a intenção de utilizar a área para fins recreativos e comerciais, não há nos autos prova concreta da efetiva perda patrimonial que autorize a condenação a título de lucros cessantes. Como bem destacou o juízo de piso, a ausência de comprovação inviabiliza a fixação de valores indenizatórios, sob pena de transformar em presunção aquilo que a lei exige como prova cabal.

Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Vejamos exemplo elucidativo de jurisprudência da Corte Cidadã sobre o tema.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO NEM IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso" (REsp 1.553.790/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016,
DJe
09/11/2016). [...] Recurso especial conhecido em parte e
improvido.
(
REsp n. 2.211.588/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

É também o entendimento dominante do presente Tribun
al de
Justiça.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] A condenação por lucros cessantes requer prova concreta da perda financeira alegada, não sendo suficiente a mera presunção do prejuízo. Ausência de elementos contábeis ou fiscais que comprovem o montante alegado pela autora. Recursos de ambas as partes conhecidos e desprovidos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026640-92.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/
2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE PREPARO E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. REFORMA PARCIAL. [...]
4.Dano
material na forma de lucros cessantes somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos;
5.Recurso
conhecido e parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028137-44.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/
2023).

Portanto, mantém-se a improcedência do pedido de danos materiais
na forma de
lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço
de ambas as apelações.

No mérito, dou provimento ao recurso da empresa Pantanal Indústria e Comércio de Importação e Exportação de Produtos Alimentícios EIRELI – EPP
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, excluí-la do polo passivo da demanda.

Quanto ao recurso interposto por Ivete da Silva, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de piso na parte em que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Mantêm-se, portanto, hígidos os demais capítulos da sentença, notadamente a condenação da corré ao pagamento de indenizações e multas.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025